Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL. AMEAÇAS POR TELEFONE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES IDÊNTICOS. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuidando-se de três crimes idênticos, praticados nas mesmas circunstâncias, não há prejuízo ou nulidade na análise conjunta da dosimetria, vez que estabelecida a mesma pena para cada um dos delitos de ameaça e aplicada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP e em conformidade com a jurisprudência do e. STJ. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano poderá ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos, consoante expressa previsão do artigo 44, § 2°, do Código Penal, impondo-se a adequação da substituição realizada no juízo de origem.

3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.